Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022963-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (IMPETRANTE), HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA - CPF: 040.492.951-64 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA - CPF: 040.492.951-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 –
ILEGALIDADE DA PRISÃO – JUNTADA DO LAUDO PERICIAL PRELIMINAR
QUE NÃO SE TRATA DA DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – EVENTUAL IRREGULARIDADE SANADA COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL CORRETO –
NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO MESMO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE OFENSA À
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no Laudo Pericial juntado erroneamente nos autos restou sanado com a juntada do Laudo Pericial correto, além do mais, a materialidade foi devidamente comprovada também através do Boletim de Ocorrências, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, inclusive pelo depoimento do próprio paciente, que confessou na delegacia que estava com os entorpecentes, mas que seria para uso.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante do risco de reincidência delitiva, visto que possui processo executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas, além de outra ação penal em andamento pelo mesmo crime, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

As condições pessoais
favoráveis
do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da
presunção
de
inocência
. Todavia,
in casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Hyldbrand Júlio Mayer e Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 10 de outubro de 2021, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Assevera que o beneficiário teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas.

Declarou que o Laudo Pericial Preliminar de n.o 3.14.2021.79053-01 datado em 12 de setembro de 2021 não se refere aos fatos em questão, uma vez que o beneficiário foi preso em flagrante posteriormente (10/10/2021), sendo somente juntado depois (08/11/2021) o Laudo Pericial que realmente se tratava da droga supostamente apreendida em posse do paciente.

Alegou que a defesa, inconformada com a flagrante ilegalidade, apresentou pedido de revogação da prisão, tendo o Ministério Público se manifestado desfavorável, mesmo sendo juntado a APDF errada nos autos.

Destacou que a prisão preventiva do paciente foi baseada em um Lado Pericial de data anterior da prisão em flagrante, permanecendo assim a ilegalidade da prisão do beneficiário até o momento, sem nenhuma decisão da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Argumentou que a decisão do juízo de primeiro grau não possui fundamentação concreta e idônea, se referindo apenas na gravidade abstrata do suposto crime e, a presença da materialidade e dos índios de autoria não foram suficientes demonstrados para manter a segregação cautelar, uma vez que, além da juntada do Laudo Pericial errado nos autos, o paciente relatou perante a autoridade policial que se trata de usuário químico, e sua prisão preventiva fere o princípio constitucional da presunção da inocência.

Relatou que o Magistrado ao analisar o
periculum libertatis
do beneficiário, fundamentou em conceitos vagos e destituídos de qualquer base empírica e fática, que não demonstraram o perigo da reiteração criminosa, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, inexistindo, portanto, os requisitos do art. 312, do CPP.

Sustentou que o paciente sequer estava sob uma investigação criminal sobre tráfico de drogas, além do mais, foi surpreendido pelos policiais em uma rua movimentada no centro da Capital Mato-grossense, sendo indiciado por tráfico de drogas sem ao menos existir indícios para o delito, inclusive diante da confissão de ser um mero usuário de entorpecentes.

Explanou que o beneficiário possui predicados favoráveis, como endereço fixo, ocupação lícita e identificação civil, vem cumprindo suas obrigações perante a justiça de forma regular, devendo ser observado, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Aduziu que mesmo em eventual condenação, haverá a incidência do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, e de pendendo da pena fina poderá ser aplicado o
Sursis
(art. 77, do CP) ou a substituição por restritiva de direito, assim, não será imposto ao paciente regime inicial fechado, razão pela qual se torna desproporcional a segregação cautelar.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Anoto, por fim: “
Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pelo Douto Desembargador, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarceramento o paciente HYLDBRAND JÚLIO MAYER DE BARROS E SILVA, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração
” (Sic). (Id. 113525983)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitados informações a autoridade judiciaria (Id. 114710452). Informações juntadas (Id. 114314478).

Após, a defesa se manifestou novamente, relatando apontamentos realizados pelo Magistrado da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sobre a juntada da defesa prévia nos autos, novamente destacando que a decisão da medida prisional se baseou no Laudo Pericial Preliminar de droga que não se trata da droga apreendida com o paciente. (Id. 114569979)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 114710452)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRIVATIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIDA ILEGALIDADE NA PRISÃO DECRETADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL ALHEIO – NÃO ACOLHIMENTO – MERA IRREGULARIDADE SANADA PELA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL RESPECTIVO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA, CONSIDERANDO O LAUDO PERICIAL CORRETO E OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRESENTES NOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO CONSTRITIVA E FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDE AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO - O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (F,.SA)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Hyldbrand Júlio Mayer e Silva
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Alega o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que se baseou no Laudo P
ericial Preliminar de droga que não se tratava da droga apreendida com o paciente, além de não possui fundamentação concreta e idônea, se referindo apenas na gravidade abstrata do suposto crime, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, assim como, alega que inexiste nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, pois o paciente alega ser usuário de drogas; descreveu que o beneficiário possui predicados favoráveis e caso seja condenado seu regime será diverso do fechado.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 114314479)

“(...) Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, após os policiais visualizarem um veículo que conduzia o autuado e que após abordar o veículo notaram um certo nervosismo, sendo procedida a abordagem e busca pessoal e foi encontrado em seu poder, nas partes genitais, 15 (quinze) porções de substância análoga a ecstasy.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de apreensão e laudo pericial no 3.14.2021.79053-01; com resultado positivo para de Cannabis sativa L. (MACONHA), de Citrato de Sildenafila e de Dimesilato de Lisdexanfetamina, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Ainda há que se ressaltar que o autuado possui extensa ficha criminal com processo perante a 2a Vara Criminal da Capital (n. 35624-74.2018.811.0042, 0035624-74.2018.811.0042), 3a Vara Criminal de Várzea Grande (n. 0010317- 10.2019.8.11.0002, 10317-10.2019.811.0002, 5207-30.2019.811.0002, 3851-68.2017.811.0002, 1945- 43.2017.811.0002), inclusive, alguns por tráfico de drogas, o que demonstra o seu total desprezo pela ordem, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Ressalta-se ainda que, no caso, não há se falar que a droga encontrada com o autuado seria utilizada para consumo próprio, diante da quantidade de droga circunstância típica da prática deste ilícito.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

(...)

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, e pela reiteração criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Por conseguinte, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo a autoridade coatora assim decidido: (Id. 114314480)

“Vistos, etc.

Trata-se de comunicação de lavratura de auto de prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/06, produzida pela Autoridade Policial e tendo por autuado HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA, cuja prisão flagrancial foi convertida em preventiva no dia 10/10/2021.

Por meio das manifestações juntadas no Id. 68040777 e Id. 68887005, a defesa constituída pelo autuado requereu a revogação da prisão preventiva, aduzindo, em suma: a) a ausência do laudo de constatação da droga e a ausência dos requisitos e pressupostos legais; b) excesso de prazo para formação da culpa pela não oferta do Ministério Público da denúncia no prazo de cinco dias após a prisão em flagrante; c) a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão da pandemia pelo Covid-19; d) nulidade da decisão proferida em audiência de custódia, haja vista a utilização de laudo pericial de droga referente a outra apreensão; e) alternativamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Com vista dos autos (Id. 68705363 e Id. 69536879), o d. representante do Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito de soltura, oportunidade que fez a juntada do Laudo Pericial de Substância Entorpecente n. o 3.14.2021.79807-01.

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada em sede de Audiência de Custódia (Id. 67732420).

Ademais, perfilho do mesmo entendimento formulado pelo Ministério Público quanto ao Laudo Pericial da droga apreendida.

Digo isso, pois, ainda que a decisão proferida em sede de audiência de custódia tenha, de fato, inobservado que o laudo remetido pela Autoridade Policial refere-se a apreensão distinta daquela apreendida, é certo que levou em consideração outros elementos presente nos autos para evidenciar a materialidade delitiva, tais como o termo de apreensão e declaração do autuado, que afirmou em seu interrogatório extrajudicial que comprou os comprimidos para consumir junto a um amigo (Id. 67738418 – fls. 16/17).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. O laudo de constatação preliminar do entorpecente apreendido constitui peça meramente informativa, cuja ausência não enseja a nulidade do flagrante, quando existir nos autos outros elementos capazes de atestar a materialidade delitiva. - (N.U 0055416-53.2012.8.11.0000, , JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2012, Publicado no DJE 12/07/2012)

Tanto é assim, que a própria defesa, em suas manifestações ao assumir a apreensão de substância entorpecente, requereu a requisição junto a “POLITEC o laudo pericial correspondente aos fatos descritos no Boletim de Ocorrência no. 2021.263942 e oficio no. 2021.5.87738/CFC, sob pena de nulidade da prisão preventiva do autuado, bem como de eventual ação penal.”

De mais a mais, verifica-se que o Ministério Público procedeu com a juntada do respectivo Laudo Pericial da Substância Entorpecente n. o 3.14.2021.79807-01 no Id. 69534880, de maneira que a materialidade delitiva se encontra demonstrada nos autos pela apreensão de 15 comprimidos de MDMA, com massa total de 10,66 g (dez gramas e sessenta e seis centigramas).

Ademais, por estar o autuado agora custodiado em virtude de novo título judicial (prisão preventiva), a tese de nulidade do auto de prisão em flagrante torna-se prejudicada.

Aliás, esse é o entendimento manifestado pelo E. TJ/MT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA FLAGRANCIAL AO ARGUMENTO DE QUE O FLAGRANTE FOI FORJADO – PEDIDO PREJUDICADO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – (...) 4. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a análise da tese de que o flagrante foi forjado deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Demais disso, diante da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, resta prejudicada a tese de nulidade da sua segregação flagrancial, haja vista que ele se encontra, agora, custodiado em virtude de novo título judicial. (...) 4. Ordem denegada. - (HC 117.346/2015, Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - Julgado em 16/09/2015 - Publicado no Dje em 24/09/2015).

Superada a questão da materialidade delitiva, evidenciada nos autos pelo Laudo Pericial da Substância Entorpecente n. o 3.14.2021.79807-01 no Id. 69534880, que atesta a apreensão de 15 comprimidos de MDMA, com massa total de 10,66 g (dez gramas e sessenta e seis centigramas), também são notórios os indícios de autoria do crime, diante dos depoimentos dos policiais, os quais narraram perante a autoridade policial circunstâncias que motivaram a abordagem, bem como a descoberta dos entorpecentes.

Segundo narram os autos, policiais militares efetuavam rondas na Avenida Isaac Póvoas, na área central de Cuiabá/MT, quando avistaram um veículo HB20 de cor azul, que posteriormente foi identificado como um Uber, cujo passageiro ao visualizar a aproximação da guarnição apresentou comportamento suspeito. Iniciada a abordagem e procedida a busca pessoal, os militares apreenderam nas partes genitais do requerente diversas porções de ecstasy, além da quantia de R$ 63,25 (sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Com o motorista do veículo nada foi encontrado.

Perante a autoridade policial, Hyldbrand alegou que comprou os comprimidos de um rapaz conhecido como "Pose", para consumo pessoal com alguns amigos em uma festa em uma chácara próximo a Ambev. Informou que pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelos ilícitos, mas iria pagar posteriormente.

Em observância aos antecedentes do réu, verifica-se que recomendam a manutenção da medida extrema, uma vez que o autuado HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA é reincidente específico, ostentando condenação definitiva por tráfico de drogas (AP no 3851- 68.2017.811.0002 3a Vara Criminal de Várzea Grande).

Não bastasse isso, também responde ação penal em curso pelo delito de tráfico de drogas (AP no 0010317-10.2019.8.11.0002 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande).

Destarte, justifica-se a aplicação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado n. 06).

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

(...)

Assim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do autuado, como residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT). (...)”

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 114314478)

Senhor Desembargador Relator: Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1022963-70.2021.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 17/12/2021 e juntada nos autos PJe na mesma data (Id. 72992387), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA foi preso em flagrante delito no dia 09/10/2021, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 10/10/2021 para realização da Audiência de Custódia por Videoconferência, oportunidade em que o paciente HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1015029-32.2021.8.11.0042 (Id. 67732420).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13a Vara Criminal via sistema PJe, autuado sob n. 1016586-54.2021.8.11.0042.

Em seguida, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 17/12/2021 (Id. 72946918), haja vista a permanência dos pressupostos e requisitos legais, notadamente, a garantia da ordem pública, levando em consideração especialmente a reincidência específica do paciente.

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no 1016586-54.2021.8.11.0042, em 08/11/2021, sendo ofertada a denúncia contra o paciente HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA em 09/11/2021, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

Nesta fase, os autos aguardam a apresentação de defesa prévia pelo paciente.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia das decisões mencionadas, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, alegando que o paciente é um mero usuário de entorpecente, consigno que a apreciação do alegado pela defesa, de que o réu seria apenas usuário de drogas demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

No que se refere a nulidade pela juntada nos autos de Laudo Pericial Preliminar da droga que não
se tratava da droga apreendida com o paciente, importante registrar que o laudo de constatação preliminar de entorpecente é meramente informativo, portanto, sua ausência não causa nenhuma nulidade do flagrante, quando a materialidade do crime pode ser comprovada por outros elementos dos autos.

No presente caso, verifica-se que materialidade foi devidamente comprovada também através do Boletim de Ocorrência, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e inclusive pelo depoimento do próprio paciente, que confessou na delegacia que estava com os entorpecentes, mas que seria para uso.

Além do mais, após a defesa provocar a autoridade coatora, juntou-se o Laudo Pericial correto, na qual demonstrou a apreensão de 15 comprimidos de MDMA, com massa total de 10,66 g (dez gramas e sessenta e seis centigramas), que supre qualquer irregularidade.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante restam superada pela superveniência de nova decisão. Vejamos:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Prosseguindo, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública.

Segundo o depoi
mento dos policiais militares (extraído da decisão do juiz
a quo
): “
efetuavam rondas na Avenida Isaac Póvoas, na área central de Cuiabá/MT, quando avistaram um veículo HB20 de cor azul, que posteriormente foi identificado como um Uber, cujo passageiro ao visualizar a aproximação da guarnição apresentou comportamento suspeito. Iniciada a abordagem e procedida a busca pessoal, os militares apreenderam nas partes genitais do requerente diversas porções de ecstasy, além da quantia de R$ 63,25 (sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Com o motorista do veículo nada foi encontrado
”. (Sic)

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, que fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que a paciente é reincidente, uma vez que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas autos no 3851- 68.2017.811.0002 3a Vara Criminal de Várzea Grande), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 35624-74.2018.811.0042), responde ainda por uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 0010317-10.2019.8.11.0002 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande), e possui Termo Circunstanciado de Ocorrência por perturbação da tranquilidade (autos no 0003610-74.2018.8.11.0062).

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva.

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão
ausentes os requisitos
que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...) A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

Igualmente, a preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, e estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Hyldbrand Júlio Mayer e Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022